Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O pedido de declaração de nulidade de questões de concurso público envolve direitos coletivos, cuja competência não pode ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a vedação do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/09. Precedentes.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.